Tribunal: TJPA
Processo: 0000954-40.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000954-40.2007.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: L F DA SILVA COMERCIO ME, DANIEL JACOB THOMAS LANGER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000954-40.2007.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: L F DA SILVA COMÉRCIO ME E ESPÓLIO DE DANIEL JACOB THOMAS LANGER

ADVOGADO:
EVANDRO MARCELINO SANTANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA DO AVALISTA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO. TÍTULO INEXIGÍVEL. ART. 783 E 784 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - A sentença de primeiro grau considerou que a cédula apresentada não possuía assinatura válida do avalista, além de constatar divergência nas assinaturas e a falta de poderes de representação da pessoa que firmou o título de crédito em nome da empresa executada.

II - O apelante alegou necessidade de haver perícia grafotécnica para comprovação da veracidade da assinatura, argumentando cerceamento de defesa.

III - Constatou-se que a assinatura no título foi feita por pessoa diversa da representante legal da empresa, tornando o título inexigível. Portanto, a sentença deve ser mantida.

IV - Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000954-40.2007.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: L F DA SILVA COMÉRCIO ME E ESPÓLIO DE DANIEL JACOB THOMAS LANGER

ADVOGADO:
EVANDRO MARCELINO SANTANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial movida pelo apelante em face de L F da Silva Comércio ME e Espólio de Daniel Jacob Thomas Langer.

Na petição inicial, o Banco Bradesco S.A. pleiteou a execução de uma cédula de crédito bancário contra L F da Silva Comércio ME e Daniel Jacob Thomas Langer, na condição de avalista, cobrando o valor de R$ 60.948,11 (sessenta mil novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) .

A sentença do juízo de origem julgou improcedente a execução com base nos seguintes fundamentos: (i) A cédula bancária apresentada pelo Banco Bradesco S.A. não possuía assinatura válida do avalista, (ii) Constatada divergência de assinaturas ao comparar com os documentos pessoais Daniel Jacob Thomas Langer, com a assinatura contida no título de crédito, (iii)considerou o julgador de piso que a pessoa que assinou o título não possuía poderes para firmar compromissos pela empresa L F da Silva Comércio ME, de empresário individual diverso, cuja titularidade seria de Luiza Ferreira da Silva. Julgou
improcedente a execução, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante Banco Bradesco S.A. alegou que controvérsia acerca da assinatura no título de crédito só poderia ser sanada mediante a devida perícia para comprovar a veracidade da mesma. Argumentou a realização de perícia seria necessária para evitar cerceamento de defesa .

Em contrarrazões, o recorrido Espólio de Daniel Jacob Thomas Langer, representado pelo herdeiro Junior da Silva Langer, afirma que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois foi satisfatoriamente fundamentada e a apelação do Banco Bradesco S.A. não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas. Disse que a produção de perícia na execução transborda o rito, sendo tal ato campo inerente aos embargos. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000954-40.2007.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: L F DA SILVA COMÉRCIO ME E ESPÓLIO DE DANIEL JACOB THOMAS LANGER

ADVOGADO:
EVANDRO MARCELINO SANTANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de execução, considerando que não havia vício na assinatura do título de crédito.

Requer o recorrente que seja realizada perícia grafotécnica pleiteando pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa.

Sabe-se que empresário individual é aquele que exerce, em nome próprio, uma atividade empresarial. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas, quer civis ou comerciais.

Contudo, no caso em tela quem assina o contrato apresentado como título executivo extrajudicial é pessoa diversa do empresário individual, uma vez que consta a informação, no id n. 8049257 - p. 38, na Declaração de Firma Mercantil Individual, de que a o empresário individual correspondente a pessoa de L F DA SILVA COMÉRCIO ME

seria LUIZA FERREIRA DA SILVA, sendo que no título executivo extrajudicial consta assinatura de pessoa diversa, DANIEL JACOB THOMAS LANGER

A falta da assinatura do representante legal implica na inexistência de um dos elementos formadores do título, tornando-o inexigível. A assinatura é uma forma de manifestação de vontade, conferindo autenticidade e validade ao documento. Sem ela, o título carece de força executiva, deixando de atender os quesitos dispostos nos artigos 783 e 784 do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE/DEVEDOR. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I. A exceção de pré-executividade deve ser utilizada para apontar a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação de execução, aferíveis sem a necessidade de dilação probatória, ou ainda vícios afetos à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, desde que suscetível de ser apreciada de plano pelo magistrado, por meio de prova pré-constituída. II. Do compulso do feito vê-se que, para analisar as questões debatidas em sede de exceção de pré-executividade, bastava verificar os documentos anexados ao feito pelo excepto/embargante juntamente com sua petição inicial (movimentação nº 03), não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória. III. Os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade devem estar ínsitos no título levado à execução. IV. Ausente assinatura do devedor/emitente na Cédula de Crédito Bancário, flagrante é a nulidade do título, por não estar revestido de sus requisitos legais para o processo executivo, o qual deve ser extinto, sem resolução do mérito. V. Em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que em parte, a condenação do excepto ao pagamento dos honorários advocatícios em proveito do causídico do excipiente, mostra-se devida, em valor correspondente à 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo excipiente, à luz do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. 1º APELO IMPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02046722920168090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/08/2018)

Constata-se que a situação em tela, não se refere principalmente sobre a falsidade da assinatura, mas no fato de que o título de crédito foi assinado por pessoa que não representa a empresa individual em questão, de modo que a realização de perícia grafotécnica seria inócua.

Desse modo, a sentença deve ser mantida.

Por todo o exposto conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024